Tribunal: CARF
Processo: 13923.720073/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13923.720073/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.357 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MARINES TRINDADE LUVISA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PENALIDADE EM CASO DE AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA GFIP
OU DA SUA APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA.
Aplica-se a penalidade que se encontra prevista no artigo 32-A da Lei no
8.212/91 em caso da ausência da apresentação da GFIP ou da sua apresentação
intempestiva. O fato gerador da respectiva penalidade é mensal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010 (meses de janeiro a novembro), aplicação de penalidade que restou
confirmada pela autoridade de piso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13923.720073/2015-46
Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.357 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.720073/2015-46

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega, em uma breve síntese, como
matéria de defesa, após historiar os fatos e já na condição de matérias de mérito:
1. Que estaria havendo cobrança em duplicidade da penalidade ora vergastada
tendo em vista que as competentes declarações referentes aos meses de janeiro
a novembro de 2010 todas teriam sido encaminhadas por intermédio de um
único arquivo (CfenaeM5YJ80000-0);
2. Requer, alfim, a improcedência do lançamento;
3. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
A única matéria trazida pelo recorrente em sua peça recursal se confunde como
matéria de mérito que a seguir será arrostada.
Mérito
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP ou
entrega em atraso
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de saber se o
recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação
tempestiva da GFIP relativa ao ano-calendário do ano de 2010 (meses de janeiro a novembro),
restando incontroverso, até em face da sua confissão, que não cumpriu tempestivamente com a
referida obrigação acessória, destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da autoridade
de piso, devendo o seu decisório permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois, tendo por
objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o cometimento de uma
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.357 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.720073/2015-46

infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento da obrigação principal (não
pagamento de tributo) como no descumprimento de uma obrigação acessória.”
(Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário. 7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204
(negrito e sublinhado não constam do original).
Por seu turno, o fator gerador da penalidade que ora está sendo arrostada é
mensalmente, destarte correto se encontra o lançamento ora sendo objurgado que apurou o
período de 11 competências.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com incorreções ou
omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos parágrafos.
Ante o exposto, não há como prover o presente recurso voluntário, devendo o
acórdão proferido pela autoridade de piso permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico
pelas suas próprias razões de fato e de direito.
Conclusão
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo o crédito
tributário tal como lançado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital